Tribunal: TJDFT
Processo: 0709407-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0709407-14.2023.8.07.0001 APELANTE: EDUARDO AUGUSTO BRAGA PEREIRA APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL APELANTE: EDUARDO AUGUSTO BRAGA PEREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Apelação, com pedido de tutela antecipada, interposto por Eduardo Augusto Braga Pereira (Id. 50817072) contra a r. sentença Id. 50817070, que julgou improcedentes os pedidos formulados pelo Apelante contra a Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil. Sustenta, em síntese, a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, uma vez que padece de Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA, doença incapacitante e progressiva. Aduz que necessita do medicamento Relyrvio, que não tem registro na Anvisa, mas foi recentemente aprovado pelas autoridades sanitárias americanas e canadenses, e para o qual não há substituto terapêutico. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da r. sentença, com a total procedência dos pedidos. Preparo recolhido – Id. 50817073. A Ré apresentou contrarrazões (Id. 50817075) e Apelação adesiva (Id. 50817077), pleiteando a majoração do valor dos honorários advocatícios. Preparo recolhido (Id. 50817079). O Autor suscitou preliminar de preclusão consumativa nas contrarrazões ao recurso adesivo (Id. 50817082). É o relato do necessário. Decido. Conforme disposto no art. 1.012, § 1o, V, do Código de Processo Civil, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória. Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar que há probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. In casu, estão presentes os requisitos legais autorizadores da concessão de efeito suspensivo, conforme decisão proferida no Agravo de Instrumento no 0711192-14.2023.8.07.0000, que concedeu tutela de urgência em favor do Apelante, nos termos seguintes: “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO.TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO ASSISTENTE. ELA – ESCLEREOSE LATERAL AMIOTRÓFICA. DOENÇA RARA. PRECEDENTE DO C. STJ. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA. 1. O Ministério da Saúde ampliou o cuidado a pessoas com doenças raras, instituindo a Política Nacional de Atenção Integral às Pessoas com Doenças Raras, incluindo a Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA). 2. O Superior Tribunal de Justiça já assegurou a obrigatoriedade de a operadora de plano de saúde custear medicamento não registrado pela ANVISA prescrito para tratamento de doença ultrarrara e rara. 3. O Agravante necessita do medicamento Relyvrio, aprovado pelas agências regulatórias dos EUA e do Canadá, e tudo indica que não há substituto no Brasil, por isso é abusiva a negativa de seu fornecimento. 4. O custeio do tratamento a ser dispensado ao paciente não depende de juízo a ser exercido pela empresa administradora do plano de saúde, mas, sim, pelo médico que o assiste, que tem a formação técnica imprescindível ao exercício da profissão e disso decorre a elaboração do prognóstico. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado. Unânime.” (Acórdão 1729595, 07111921420238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2023, publicado no DJE: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em sede de cognição sumária, destaco que continuam válidos os fundamentos expostos naquele julgamento. Ante o exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo, para reestabelecer a tutela de urgência, para determinar à Ré que forneça o medicamento Relyvrio ao Autor, nos exatos termos do relatório médico, no prazo de 48 horas, sob pena de incidência de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais). Intime-se pessoalmente a Ré, para ciência e cumprimento desta decisão. Por fim, fica a Ré intimada a se manifestar, no prazo de cinco dias, acerca da preliminar de preclusão consumativa, veiculada nas contrarrazões Id. 50817082. Preclusa a decisão, retornem os autos para julgamento dos recursos. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora